Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720532-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA FERREIRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sofia Ferreira Borges contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual a agravante pretende compelir o Distrito Federal ao pagamento de diárias devidas para a participação em competição desportiva internacional, bem como adote as providências necessárias para o cumprimento das despesas previstas, com emissão de ordens de pagamento e publicação do ato concessivo das diárias. Indeferida a liminar. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. Manifestação do MP pela não intervenção. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0706253-63.2025.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à liminar em mandado de segurança, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator